Tribunal: TJDFT
Processo: 0737187-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737187-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEBER LUIS DE ANDRADE RIBEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEBER LUIS DE ANDRADE RIBEIRO contra decisão (Id. 207068943 dos autos no 0720961-09.2024.8.07.0001) que, em ação monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face do ora agravante, indeferiu a tutela de urgência requerida pelo réu agravante em embargos à monitória. Em suas razões recursais, o réu agravante alega que, embora figure na condição de fiador no Termo de Crédito Conta Garantida BB no 761.512.600, nunca subscreveu referido documento. Aponta a existência de erro grosseiro na aludida assinatura; a ausência de reconhecimento de firma em cartório no presente contrato, o que foge à regra das instituições financeiras ao proceder com empréstimos de grandes montas, e a falta de confiança do próprio banco autor no título de crédito em questão. Salienta a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito, consistente na falsificação da sua assinatura no título de crédito em questão; e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, decorrente da possibilidade de inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção de crédito, o que resultaria em enormes prejuízos ao réu agravante. Ressalta que causa estranheza o fato de o banco autor ter ajuizado ação monitória no lugar de execução de título extrajudicial, mormente considerando o fato de que possui contrato de crédito bancário não prescrito, supostamente subscrito por todas as partes, com a assinatura de duas testemunhas. Assevera a nulidade do negócio jurídico entabulado, ante a ausência do requisito da vontade livre e desembaraçada do fiador agravante, sendo indevida a cobrança de quaisquer dos valores decorrentes do contrato. Alega que não há qualquer garantia de que, uma vez procedentes os embargos à monitória, o banco autor procederá com a restituição da verba pecuniária indevidamente penhorada. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para que o banco autor se abstenha de incluir o nome do réu agravante no cadastro dos órgãos de proteção de crédito e/ou protesto cartorário. No mérito, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para que, reformando a decisão agravada, seja confirmada a tutela antecipada recursal requerida. Preparo nos Ids. 63671859 e 63671858. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo réu agravante não refletem a plausibilidade da pleiteada antecipação da tutela recursal. Com efeito, verifica-se que restou carreado aos autos “Termo de Crédito Conta Garantida BB no 761.512.600”, supostamente subscrito por todas as partes, com a assinatura de duas testemunhas. A princípio, nesse momento processual e nessa estreita via de conhecimento, não há como se falar em fraude decorrente da falsificação da assinatura do réu agravante no título de crédito, mormente considerando que tal matéria está atrelada ao mérito da ação, devendo ser mais bem apurada na fase instrutória. Assim, diante da ausência da plausibilidade do direito alegado nesse momento processual, aliado ao fato de que não restou comprovada a iminência da negativação do nome do réu agravante, aguardar-se o julgamento do mérito do agravo de instrumento, que costuma ser célere, pelo Órgão Colegiado, revela-se medida mais adequada. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao autor agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 5 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora